Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012138-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), RAIANE ANDRESSA TONIAZZO - CPF: 032.390.821-79 (ADVOGADO), CAMILA RUSCITTI - CPF: 060.273.941-10 (ADVOGADO), BRUNO PALHARINI - CPF: 044.706.631-58 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (AGRAVANTE), ILTON PAULA DOS SANTOS - CPF: 009.540.381-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPATIBILIDADE DE PRETENSÕES. PROCEDIMENTO COMUM. CONEXÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Usucapião Especial Rural, extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção de reintegração de posse, ao fundamento de incompatibilidade entre o rito possessório e o procedimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a reconvenção com pedido de reintegração de posse em ação de usucapião quando presentes conexão e identidade de partes e objeto; (ii) estabelecer se há incompatibilidade procedimental apta a justificar a extinção da reconvenção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 admite a reconvenção desde que haja conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, requisito preenchido quando ambas as pretensões recaem sobre o mesmo imóvel e envolvem as mesmas partes.

4.

A ação de usucapião, no regime do CPC/2015, tramita pelo procedimento comum, inexistindo rito especial que inviabilize o processamento conjunto.

5.

A ação de reintegração de posse também segue o procedimento comum quando o esbulho ultrapassa ano e dia e afasta eventual incompatibilidade procedimental.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de reconvenção possessória em ação de usucapião quando houver identidade do bem litigioso.

7.

O exame do mérito da reconvenção e de eventual tutela liminar deve ser reservado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reconvenção é admissível em ação de usucapião quando houver conexão entre as pretensões e identidade de partes e objeto. 3. A extinção indevida da reconvenção por suposta incompatibilidade de ritos configura
error in procedendo
e impõe a reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 343, 485, IV, e 558, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.051.579/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, REsp n. 2.105.563, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31.10.2023; TJPR, AI n. 0092083-43.2025.8.16.0000, Rel. Des. Alberto Junior Veloso, 18a Câmara Cível, j. 01.12.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Victor Cézar Priori
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção formulada nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n.o 1000342-89.2024.8.11.0092, ajuizada por
Ilton Paula dos Santos.

O Juiz singular extinguiu a reconvenção sob o fundamento do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entender que o rito especial da ação possessória de reintegração de posse é incompatível com o procedimento comum da ação de usucapião, o que inviabilizaria o processamento conjunto das pretensões.

O Agravante sustenta que a decisão foi proferida sem prévia intimação das partes acerca do fundamento adotado de ofício, em afronta ao contraditório substancial previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. Afirma que a jurisprudência restritiva invocada pelo Juiz singular não se aplica ao caso, pois cuida da situação inversa, usucapião deduzida em reconvenção de ação possessória, ao passo que, nos autos, a ação de usucapião é a demanda originária, de modo que inexiste risco de subversão do rito possessório.

Argumenta, ainda, que as pretensões são plenamente compatíveis, por recaírem sobre o mesmo imóvel e envolverem as mesmas partes, e que a extinção da reconvenção configura
error in procedendo
, com afronta aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id. 355211371).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, com pedido de desprovimento do recurso e de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Victor Cézar Priori
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção formulada nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n.o 1000342-89.2024.8.11.0092, ajuizada por
Ilton Paula dos Santos.

Na ação principal,
Ilton Paula dos Santos
pleiteia o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de imóvel rural denominado "Chácara Pai e Filho", com área de 32,1736 hectares, localizado no município de Alto Taquari/MT. Citado, o Agravante apresentou contestação e, na mesma oportunidade, formulou reconvenção, por meio da qual pleiteou a reintegração de posse do imóvel, sob o argumento de ser o legítimo proprietário da área e de que o Autor promoveu esbulho possessório.

O Juiz singular extinguiu a reconvenção na ação principal, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, para que o Juiz singular determine o seu regular processamento nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural.

O recurso merece provimento.

O Juiz singular extinguiu a reconvenção sob o fundamento de que o rito especial da ação de reintegração de posse seria incompatível com o procedimento comum da ação de usucapião. Esse entendimento, contudo, não encontra amparo na sistemática do Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu formular reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A exigência legal é a conexão entre as pretensões, requisito que, na situação concreta, está inequivocamente preenchido, pois ambas as demandas recaem sobre o mesmo imóvel e envolvem as mesmas partes.

Há outro aspecto que reforça essa conclusão. O CPC/2015 não previu procedimento especial para a ação de usucapião, que passou a tramitar pelo procedimento comum. Além disso, a própria narrativa do Agravante situa o início do alegado esbulho em março de 2020, ao passo que a reconvenção foi apresentada em setembro de 2024, mais de quatro anos depois.

Como o esbulho data de mais de ano e dia, a ação de reintegração de posse também segue o procedimento comum, por força do art. 558, parágrafo único, do CPC. Inexiste, portanto, sequer diversidade de ritos a justificar a extinção: ambas as pretensões tramitariam pelo mesmo procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em casos análogos.

A Terceira Turma assentou que a ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, a reconvenção com pedido de imissão na posse (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Em outra oportunidade, ao apreciar hipótese de reconvenção de reintegração de posse em ação de usucapião, foi determinada a reforma do acórdão para reconhecer a possibilidade do pedido reconvencional de reintegração de posse em ação de usucapião, quando se tratar do mesmo bem imóvel (REsp n. 2.105.563, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/10/2023.)

Tribunais estaduais convergiram para idêntica conclusão. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao reformar decisão que havia recusado reconvenção possessória em ação de usucapião, fixou que a circunstância de existir distinção procedimental entre as ações não obsta a admissibilidade da reconvenção, pois a única exigência legal é a existência de conexão, requisito atendido na situação concreta, e que a admissibilidade da reconvenção possessória em ação de usucapião encontra respaldo no princípio da economia processual, com a solução integral do conflito em um único processo (TJ-PR 00920834320258160000, Rel. Des. Alberto Junior Veloso, 18a Câmara Cível, julgado em 01/12/2025).

Neste processo, a demanda originária é a própria ação de usucapião, que já tramita pelo procedimento comum e já observou todas as formalidades que lhe são inerentes, de modo que o processamento da reconvenção possessória não subverte nenhum rito e não impõe exigência estrutural incompatível com o processo já instaurado.

A extinção da reconvenção, portanto, configurou
error in procedendo
, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Não cabe, contudo, avançar sobre o mérito da reconvenção nem sobre o pedido liminar nela formulado, sob pena de supressão de instância. O regular processamento da reconvenção reserva ao Juiz singular a análise das questões que lhe são próprias.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da reconvenção de reintegração de posse nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural n.o 1000342-89.2024.8.11.0092, cabendo ao Juiz singular examinar as questões de sua competência, inclusive o pedido liminar formulado pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026